Tribunal: TJMT
Processo: 0000110-08.2017.8.11.0006
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000110-08.2017.8.11.0006
APELANTE: LUIZ ANTONIO DA SILVA CRUZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O DELITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – 2. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA - EMPREGO DE ARMA BRANCA PODE SER UTILIZADO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
1. Incabível o acolhimento do pleito visando à absolvição do réu, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações da vítima, que possuem especial valor em crimes desta natureza.
2. Diante da impossibilidade de reconhecer as armas impróprias como causas de aumento de pena na terceira etapa da dosimetria, em consonância com a edição da Lei no Lei no 13.654/18, os delitos praticados com armas brancas ou quaisquer outros artefatos capazes de causar dano à integridade física do ser humano, pode e deve servir de fundamento na análise dos vetores constantes do artigo 59 do Código Penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000110-08.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELIZANGELA CRISPIM DE SOUZA - CPF: 743.538.611-15 (VÍTIMA), LUIZ ANTONIO DA SILVA CRUZ (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O DELITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – 2. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA - EMPREGO DE ARMA BRANCA PODE SER UTILIZADO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Incabível o acolhimento do pleito visando à absolvição do réu, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações da vítima, que possuem especial valor em crimes desta natureza.

2. Di
ante da impossibilidade de reconhecer as armas impróprias como causas de aumento de pena na terceira etapa da dosimetria, em consonância com a edição da Lei no Lei no 13.654/18, os delitos praticados com armas brancas ou quaisquer outros artefatos capazes de causar dano à integridade física do ser humano, pode e deve servir de fundamento na análise dos vetores constantes do artigo 59 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por LUIZ ANTÔNIO DA SILVA CRUZ contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que julgou procedente ação penal proposta pelo Ministério Público e condenou o apelante como incurso nas sanções previstas no artigo 157, § 2°, incisos I do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Em suas razões recursais o recorrente busca
a absolvição por insuficiência de provas da autoria
delitiva e subsidiariamente a redução da pena base.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Silvana Vianna Correa, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 23 de dezembro de 2016, o recorrente mediante violência e grave ameaça e por meio do emprego de arma branca, subtraiu um aparelho celular, da marca Nokia, bem como, certa quantia em dinheiro, de propriedade da vítima.

Do pleito absolutório.

No mérito, a defesa do apelante insurge-se contra a r. sentença condenatória, buscando sua absolvição, sob o argumento de que não há provas suficientes para embasar a condenação, pleiteando a incidência do princípio do
in dubio pro reo.

No presente caso, a
materialidade
do crime encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência policial, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento.

No que tange à
autoria
, embora o apelante tenha negado à prática delitiva em ambas as fases têm-se nos autos a narrativa minuciosa da vítima, que, em juízo (sob o manto dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório), relatou a prática delitiva, ratificando o reconhecimento do apelante como sendo o autor do crime em análise.

A vítima Elisângela Crispim de Souza, em seu depoimento deixou claro que reconheceu o apelante como autor do roubo, afirmando não ter dúvidas de ser ele o autor do fato, conforme trecho abaixo transcrito:

“[...] QUE estava trabalhando normalmente na casa de sua patroa, onde exerce o trabalho de babá, cuidando de três crianças, quando, por volta das 11h, bateram na porta e a Declarante abriu para atender, quando o suspeito já colocou uma faca no seu pescoço e a mandou entrar para dentro e não olhar para ele, e passou a revirar o guarda roupa de um dos quartos, e lhe fez procurar dinheiro na casa, quando a Declarante disse para ele que tinha dinheiro na sua bolsa, e deu para ele, o qual pegou esse dinheiro e o seu celular, e a fez revistar o outro quarto da casa, lhe perguntando se sabia onde tinha dinheiro lá, dizendo que era para o obedecer para que ele não fizesse Nada contra a mesma, isso durou cerca de dez minutos. [...] Que na hora que o Suspeito chegou na casa estava vestido uma camisa de manga comprida de cor azul claro por cima de uma outra listrada de amarela e preto, e com um boné Verde, chinelos de cor preta, e quando foi trazido pelos policiais, a Declarante o reconheceu no mesmo instante, e viu que ele tinha tirado a camisa azul que estava por cima e o boné, porém ainda usava os mesmos chinelos e a camiseta listrada de amarelo e preto. Que apenas foi recuperado o valor de R$ 10,00. Que reconhece o Suspeito LUIZ ANTONIO DA SILVA CRUZ, como sendo o autor do roubo” (sic – id. no 67016457)

O apelante, por outro lado, negou a prática delitiva, porém deixou de comprovar tal alegação.

No caso, não há que se falar em anemia probatória, porquanto o apelante foi reconhecido pela vítima, e, como é cediço, o reconhecimento realizado na fase inquisitorial pode servir como meio de prova para a identificação do agente e confirmação da sua autoria delitiva, quando ratificado por outros elementos probatórios colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Conquanto o direito não exija que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, inegável que é seu dever a apresentação de variantes aceitáveis, de modo que, quando o apelante presta depoimentos nos moldes como vistos nos autos, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela denúncia.

Necessário consignar, quanto ao ponto, que o Código de Processo Penal, em seu art. 156 dispõe, que: “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO (...) NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL E ISOLADA – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (...) A condenação merece ser mantida, uma vez que amparada no farto conjunto probatório levado a efeito na sentença condenatória. O contexto fático-probatório dos autos traduz uma posição firme e segura das vítimas, que reconheceram ambos os apelantes por meio de acervo fotográfico policial, e ratificaram o procedimento na fase instrutória, ao passo que as negativas de autoria são totalmente inconsistentes e isoladas nos autos, de sorte que ao invocarem um álibi, os apelantes deveriam comprová-lo, consoante os termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. (...)”
(Ap 124672/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

Como se sabe, nos crimes contra o patrimônio, praticados, via de regra, de forma clandestina e consumados apenas na presença da vítima, as declarações firmes e harmônicas do ofendido merecem especial credibilidade e relevância probatória. Isso porque, além de a vítima ser, ao mesmo tempo, espectador e sujeito passivo do delito, é também, a pessoa mais categorizada a reconhecer o agente e narrar com precisão o desenrolar dos fatos.

Os tribunais pátrios não recomendam retoque no julgado para propiciar a absolvição pretendida, se restou devidamente demonstrado que o réu participou ativamente do crime. Nesse sentido:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU RATIFICADO EM JUÍZO – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DA ACUSADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha à palavra segura da vítima e o reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo, suficientes para ensejar a condenação.2) Tratando-se do crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo a ele a comprovação da origem lícita do bem, caso contrário, deve ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida, mormente quando a vítima do roubo reconhece que os objetos que lhe foram subtraídos estavam em poder do agente.3) Recurso desprovido”.
(N.U 0005768-56.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019).

Certo que não se deve conferir à vítima infalibilidade que não lhe é própria, afinal, como qualquer ser humano, também está sujeita a erro e de fato, tanto pelas causas lógicas quanto pelas causas morais, ou ainda pelas paixões, inclusive pela Justiça, muitas vezes se engana, tomando o falso como verdadeiro. Todavia, na hipótese, ressalto que não há que se pôr em dúvida a palavra da vítima, pois, não tinha nenhum interesse em falsamente acusar pessoas inocentes, mesmo porque inexiste qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada aproveitando aos ofendidos uma leviana incriminação de duas pessoas desconhecidas.

Desta feita, se não há prova de que a vontade da vítima tenha sido influenciada por qualquer outro motivo que não o de dizer a verdade, forçoso é admitir a sua palavra, pela certeza que exprime, como suficiente à formulação de um juízo seguro de convicção.

Tenho que a
o julgar procedente a denuncia e condenar o acusado, o juízo sentenciante lançou mão de dados concretos e atinentes às peculiaridades fáticas com respaldo no lastro probatório a fim de demonstrar que a defesa não solicitou a realização da prova quando lhe cabia.

Assim, diante deste cenário ora delineado, inexiste espaço mínimo para a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo,
razão pela qual se ratifica a condenação pelo delito de roubo.

Do pedido de retificação da pena-base.

Inconformado com o referido
decisum
, o apelante pleiteia a redução da pena-base do crime de roubo para o mínimo legal, sob a alegação de que a utilização do uso de arma branca para exasperar a pena inicial pelo magistrado, deve ser considerada como fundamento inidôneo.

Ao dosar a pena inicial o magistrado assim fundamentou:

“[...] Analisando as circunstancias judiciais ínsitas no art. 59 do Código Penal, denoto que a culpabilidade, ou seja, o grau de reprovabilidade da conduta do agente em relação a gravidade objetiva do delito, é normal do tipo; nada consta acerca dos antecedentes criminais; Não há informações significativas nos autos sobre a personalidade e sobre a conduta social. O motivo do crime é comum a espécie, ou seja, auferir lucro fácil em prejuízo alheio.

Circunstâncias do crime são desfavoráveis eis que delito foi praticado com emprego de faca o que foi capaz de potencializar o poder de coação da vítima e reduzir-lhe a capacidade de resistência de maneira idêntica a que se trataria quem, para atingir seu escopo, utilizasse-se de grave ameaça ou de violência pelo uso de artefato que não a arma de fogo; consequências normais ao crime. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime. Ante a análise acima, a pena-base merece maior reprovação, ante a vetorial das circunstancias, razão pela qual fixo a pena inicial em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.[...]” (sic)

A questão posta parece intrigada, mas em verdade não é.

O Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Habeas Corpus:

“A Lei n. 13.654/18 retirou o emprego de arma branca como circunstância majorante do delito de roubo. Em havendo a superveniência de novatio legis in mellius, ou seja, sendo a nova lei mais benéfica, deve retroagir para beneficiar o réu, nos termos do art. 5o, XL, da CF e do art. 2o, parágrafo único, do CP. O emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.” (STJ - HC: 436314 SC 2018/0029356-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 16/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2018).

Essa egrégia Corte Estadual de Justiça, caminha na mesma sintonia, conforme:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA MAJORAR A PENA-BASE INERENTE AO TIPO PENAL E PENA PECUNIÁRIA FIXADA DE FORMA DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - EMPREGO DE ARMA BRANCA PODE SER UTILIZADO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – ENTENDIMENTO DO STJ - PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL À REPRIMENDA CORPORAL -POSIÇÃO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA PECUNIÁRIA.

O “emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem” (STJ, HC no 436314/SC). “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (TJMT, Enunciado Criminal 33)(TJ-MT - APR: 00018303720188110018 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 12/02/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/02/2019)”

Em miúdos, tem-se sedimentado o entendimento, de que diante da impossibilidade de reconhecer as armas impróprias como causas de aumento de pena na terceira etapa da dosimetria, em consonância com a edição da Lei no Lei no 13.654/18, os delitos praticados com armas brancas ou quaisquer outros artefatos capazes de causar dano à integridade física do ser humano, pode e deve servir de fundamento na análise dos vetores constantes do artigo 59 do Código Penal, razão pela qual é plenamente justificada a exasperação da pena-base em razão do uso de arma branca na ação criminosa.

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021